Tribunal: TJSP
Processo: 1031864-09.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de de cláusulas contratuais. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para exclusão da tarifa de avaliação do bem.
1. Julgamento extra petita. Apreciação sobre abuso dos juros remuneratórios e capitalização de juros não integrantes do pedido inicial. Declaração de nulidade desta parte da sentença.
2. Encargos Moratórios: possibilidade de cumulação dos

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de de cláusulas contratuais. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para exclusão da tarifa de avaliação do bem.
1. Julgamento extra petita. Apreciação sobre abuso dos juros remuneratórios e capitalização de juros não integrantes do pedido inicial. Declaração de nulidade desta parte da sentença.
2. Encargos Moratórios: possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios convencionados com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Não estipulação de comissão de permanência.
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança indevida. Sentença mantida neste ponto.
4. Tarifa de Registro do Contrato. Não comprovação de registro do gravame em Certificado de Registro e Licenciamento do veículo. Exclusão do débito contratual.
5. Seguro de proteção financeira. Convenção em cláusula do próprio contrato, sem possibilidade de escolha de outra seguradora que não a do mesmo grupo do réu. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Restituição dos valores pagos, de modo simples, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
7. Sucumbência recíproca: igual distribuição dos ônus entre as partes. Provimento parcial do recurso do autor, para declarar parte extra petita da sentença e excluir do contrato a tarifa de registro do contrato e o prêmio do seguro. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031864-09.2018.8.26.0002, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado VINICIUS
ROGÉRIO PAVÃO RABELO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
procedência ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002
Apelante/Apelado: Vinicius Rogério Pavão Rabelo Santos
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Comarca: Osasco
Juíza: Mariana Horta Greenhalgh
Voto no 4764
Apelação. Ação de revisão de de cláusulas contratuais.
Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência para
exclusão da tarifa de avaliação do bem.
1. Julgamento extra petita. Apreciação sobre abuso dos juros
remuneratórios e capitalização de juros não integrantes do pedido
inicial. Declaração de nulidade desta parte da sentença.
2. Encargos Moratórios: possibilidade de cumulação dos juros
remuneratórios convencionados com juros moratórios de 1% ao
mês e multa de 2%. Não estipulação de comissão de permanência.
3. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço não
comprovada. Cobrança indevida. Sentença mantida neste ponto.
4. Tarifa de Registro do Contrato. Não comprovação de registro
do gravame em Certificado de Registro e Licenciamento do
veículo. Exclusão do débito contratual.
5. Seguro de proteção financeira. Convenção em cláusula do
próprio contrato, sem possibilidade de escolha de outra seguradora
que não a do mesmo grupo do réu. Venda casada (art. 39, inc. I, do
CDC). Ilegalidade da cobrança.
6. Restituição dos valores pagos, de modo simples, com
acréscimo de correção monetária desde os desembolsos e de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
7. Sucumbência recíproca: igual distribuição dos ônus entre as
partes. Provimento parcial do recurso do autor, para declarar parte
extra petita da sentença e excluir do contrato a tarifa de registro do
contrato e o prêmio do seguro. Recurso do réu desprovido.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu
desprovido.
Trata-se de recursos das partes contra a sentença de fls.
181/188, que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o réu à devolução
de R$ 460,00, na forma simples, e impor ao autor as despesas processuais e os honorários
advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o apurado como devido,
observada a gratuidade concedida (fls. 181/188).
O autor recorre e alega, em síntese: a) nulidade da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
3
por julgamento extra petita, porque não pleiteada a revisão contratual quanto aos juros
remuneratórios ou capitalização incidentes no período da normalidade; b) nulidade da
sentença por julgamento infra petita, pelo não julgamento do pedido inicial sobre indevida
cumulação de encargos cobrados no período da anormalidade (devendo prevalecer
exclusivamente a taxa de juros remuneratórios de 1,69% ao mês), bem como em relação às
tarifas de registro de contrato (R$ 112,40 -- sob alegação de serviço não prestado) -- e
seguro de proteção financeira (R$ 471,93), por tratar-se de venda casada vedada pelo artigo
39, inciso I, do CDC; c) e que as parcelas deverão ser recalculadas com repetição ou
compensação do indébito de modo simples (fls. 190/196).
O réu, em seu recurso, sustenta a legalidade da cobrança da
tarifa de avaliação de bem, expressamente prevista em contrato. Com base nisso, pleiteia o
reconhecimento da legalidade da cobrança dessa tarifa e a consequente improcedência
integral da demanda (fls. 198/202).
Contrarrazões a fls. 208/210 e 211/213.
Recursos tempestivo, preparado o do réu (fls. 203/204); e
dispensado o preparo do recurso do autor (gratuidade concedida ao autor a fl. 47).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
1. O recurso do autor comporta parcial provimento.
1.1 A pretensão inicial contém pretensão de declaração de
inexigibilidade de cláusulas contratuais: (1) dos encargos de mora que ultrapassem os juros
remuneratórios estabelecidos para o período de normalidade; (2) do registro do
contrato/gravame eletrônico; (3) da tarifa de avaliação de bem, (4) prêmio do seguro, bem
como a (5) restituição (simples) dos valores pagos em excesso, mediante compensação com
o saldo devedor.
A r. sentença realmente extrapolou os limites do pedido,
porque analisou o abuso dos juros remuneratórios incidentes no período de normalidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
4
capitalização, a respeito do que não houve formulação de pedidos pelo autor. Esta parte
extra petita deve ser declarada nula.
Por outro lado, a sentença apreciou a questão dos encargos
moratórios, bem como a pretensão acerca das demais tarifas, como se infere do
seguinte trechos:
“Cuida-se, portanto, de acumulação de juros vencidos e juros decorrentes
da mora, o que não se insere como anatocismo ou abusividade contratual.
Como é sabido, os juros remuneratórios previamente pactuados no contrato
já foram englobados no montante do financiamento por força da antecipação da
quantia para aquisição do empréstimo. Os juros de mora, por sua vez, decorrem de
eventual não pagamento da parcela quando do seu vencimento e são devidos sem
que isso configure capitalização. Se o pagamento é feito fora do prazo contratual
sujeita-se o devedor a todos os encargos previstos em contrato, o que gera
obviamente um aumento da dívida, não por abusividade contratual, mas por
inadimplemento puro e simples do dever de pagamento no prazo legal.
(...) No que tange ao pedido voltado a afastar a cumulação de comissão de
permanência com os demais encargos moratórios, não há prova de que o contrato
preveja a incidência daquele encargo, tampouco junto o autor qualquer documento
que servisse de começo de prova de aplicação da comissão, quanto menos ainda da
respectiva cumulação com os efetivos encargos moratórios.
(...)
Não há falar, igualmente, em abusividade da tarifa de registro, já que o
veículo foi registrado em nome do autor perante o órgão de transito, não havendo
prova em contrário de que o serviço não foi prestado.
(...)
Do contrato entabulado entre as partes, verifica-se, contudo, que a
contratação do seguro foi posta de forma opcional ao consumidor (fls. 23/24), com
assinatura de proposta de adesão, respeitando, a princípio, a liberdade de
contratar ou não o seguro (...)” -- (fls. 184/186).
1.2. Os encargos moratórios, incidentes no período de
anormalidade (inadimplemento) estão previstos na Cláusula VI do contrato (fls. 23/24): a)
"juros remuneratórios (item F.4)" -- 1,69% ao mês; (b) "acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês; e (c) "multa de 2% do valor do débito" (fl. 24).
O contrato não contém convenção de comissão de
permanência, a qual, se prevista, também deveria observar o limite dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
5
remuneratórios estipulados no contrato para o período de normalidade.
Além disso, diante do inadimplemento, é admissível a
cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios e a multa, porque essas verbas têm
naturezas diversas entre si, sem contar que os primeiros compensam o capital emprestado e
não se confundes com a comissão de permanência. A incidência deles no período de
normalidade é permitida conforme se infere das Súmulas 296 e 472, do Superior Tribunal
de Justiça.
Portanto, não tem cabimento a pretensão do autor de
limitar os encargos da mora apenas aos juros remuneratórios convencionados (1,69%
ao mês), tendo em vista que são devidos, também, os juros moratórios de 1% ao mês e
da multa de 2%.
1.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento
do Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] (STJ
RESp no 1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino, Julgado em 28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
1.3.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, passando a
1Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&nu
m_registro=201600112776&data=20181206&tipo=51&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
6
constar no documento do veículo.
Entretanto, no caso, não há nos autos comprovação do
inserção do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo nem
comprovação do respectivo pagamento da tarifa, o que incumbia ao réu (artigo 373, inciso
II, do CPC). O respectivo valor deverá ser restituído de forma simples.
1.3.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, o voto do
Ministro Moura Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que:
O documento elaborado pela instituição financeira para comprovar a
prestação do serviço de avaliação do bem consiste em um formulário
padrão, visando mais a justificação da cobrança da tarifa do que a efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor2.
Com efeito, não foi juntado aos autos o laudo de avaliação
que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo.
Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de avaliação do
bem deve ser excluída do contrato, o respectivo valor pago em excesso a respeito,
também deverá ser restituído de forma simples (R$ 460,00), como requerido pelo autor
e determinado na sentença.
Destaque-se: “[...] 1. Esta eg. Corte tem jurisprudência
pacífica no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo
consumidor somente deve ocorrer na forma simples, salvo quando demonstrada a má-fé da
instituição financeira credora, o que não ocorreu no caso dos autos. [...]” (STJ, AgInt no
REsp 1205988/PB, julgado em 16/08/2018, DJe 20/09/2018).
Seguro. Convenção de seguro constituída em cláusula do
próprio contrato, sem campo específico para não aderir ou,
por outro lado, escolher outras seguradoras de sua
preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança.
2Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=90556754&nu
m_registro=201600112776&data=20181206&tipo=4&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
7
1.3.3. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP,
analisados em sede de recursos repetitivos (Tema 972), fixou entendimento no sentido de
que: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora [...]” (STJ, 2a
Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da existência de campo especifico para
assinalar a recusa de adesão, a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico
do banco credor ("ITAUSEGUROS S.A") está contida no mesmo contrato, o que, por si
só, configura abuso de oferta (artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil), tendo em
vista a concreta e manifesta impossibilidade de opção por outro seguro na mesma
ocasião, o que justifica a restituição do valor, de forma simples,
A jurisprudência tem reforçado este entendimento, a exemplo
do julgado do Superior Tribunal de Justiça, já citado acima, e que, ressalvada a
peculiaridade fática, aproveita ao presente caso pela essência de seu fundamento:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da
presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos
encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. (...) Apesar dessa liberdade de
contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não
assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.” (STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
2. Por outro, e considerando os mesmos fundamentos, o
recurso do réu deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031864-09.2018.8.26.0002 - Voto no 4764 - EE (C)
8
3. Portanto, o (a) provê-se parcialmente o recurso do
autor para: (1) declarar a nulidade da parte extra petita da sentença (apreciação acerca dos
juros remuneratórios e da capitalização, não integrantes do pedido inicial); e (2) excluir da
obrigação contratual, além da tarifa de avaliação do bem (afastada pela sentença), a tarifa
de registro do contrato e o custo (prêmio) do seguro, também em razão da nulidade
decorrente do abuso da convenção, bem como determinar a restituição dos respectivos
valores pagos em excesso, de forma simples, com acréscimo de correção monetária desde
os desembolsos, facultada a compensação com o saldo devedor do contrato; e (b) desprovê-
se o recurso do autor.
Em consequência, impõe-se modificação da sucumbência
recíproca, para igual distribuição das despesas processuais entre as partes e também
metade dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% do valor atualizado da causa, --
também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o,
combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, (a) dá-se parcial procedência ao recurso
do autor; e (b) nega-se provimento ao recurso do réu.
Elói Estevão Troly
Relator